Tribunal: TJMT
Processo: 1016930-29.2019.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016930-29.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZAMAR FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 502.339.201-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL

Protocolo nº:

1016930-29.2019.8.11.0002

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
(s):
ESTADO DE MATO GROSSO E ELIZAMAR FIGUEREDO DA SILVA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE

– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – MEDICAMENTO – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 17 de junho 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo município de Rondonópolis, visando reformar a decisão monocrática que julgou
procedente
o pedido inicial e condenou, solidariamente, o Estado de Mato Grosso e o município de Rondonópolis ao fornecimento do medicamento ARISTAB 10 MG (Aripiprazol) à reclamante, com observância da indicação pelo seu princípio ativo, pelo tempo e quantidade indicados pelo médico.

Inconformado, o reclamado, município de Rondonópolis, interpôs o recurso alegando que o medicamento prescrito é de altíssimo custo e que tal tratamento não se insere na competência municipal, havendo desrespeito às normas de divisão de competência, bem como inexistência de prova da ineficácia ou impropriedade dos medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Afirma que, no caso concreto, não se aplica a responsabilidade solidária aos municípios, havendo desequilíbrio com a judicialização e da opção preferencial contra os municípios.

Por fim, aduz sobre a teoria da reserva do possível e o desequilíbrio das contas públicas municipais, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

O reclamado, Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões (id. 153966751), refutando os argumentos do recorrente, pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença recorrida.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (id. 153966752), rechaçando as razões do recurso interposto e pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo a quo, condenando o recorrente na sucumbência, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 154988181), manifestou-se pelo conhecimento do recurso interposto e seu desprovimento, mantendo-se incólume a r. decisão do Juízo a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Ressai dos autos que Elizamar Figueredo da Silva, ora recorrida, ajuizou a ação objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso e do município de Rondonópolis a fornecer/custear o medicamento ARISTAB 10 MG/30 COMP, de uso contínuo, necessário ao seu tratamento com diagnóstico de Esquizofrenia (CID F20).

Ressalta-se que se trata de pessoa que não possui condições de arcar com o custo do aludido medicamento, representada, inclusive, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado, por seus entes federativos, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, resultando na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam.

É nesse sentido a jurisprudência de diversos Tribunais:

PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Estado– Legitimidade: – Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva
. PROCESSO Câncer de mama com metástase óssea e hepática – Medicamento de alto custo – Não incluído em listagem do SUS - Ribociclibe 200mg – Nota Técnica do CNJ – CONITEC - Reconhecimento de melhor eficácia - Fornecimento - Possibilidade: – O Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde. Todavia, a Nota Técnica CNJ 75591, baseada em deliberação do CONITEC, concluiu ser favorável à incorporação do Ribociclibe no sistema público de saúde brasileiro - Sentença de procedência mantida.
(TJ-SP - AC: 10200881420228260344 Marília, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 02/08/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- 1. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal,
os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde
. 2. Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde ( CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde ( CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). V.V.: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOPESAMENTO. A atuação dos Poderes do Estado, em especial do Poder Judiciário no reconhecimento, proteção e efetivação do direito à saúde deve ser realizada de forma cautelosa, sob pena de violar a própria isonomia e ingerir indevidamente nas finanças públicas do Estado, cada vez mais escassas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MG - AI: 10000212316426001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, já proferiu diversas decisões
reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes
, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

Nessa senda, no TEMA 793,
o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos
, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
.(...)
6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.
(...)

(Apelação / Remessa Necessária, Nº 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

(...)
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

Inconteste nos autos que a reclamante apresentava, na ocasião do ajuizamento da ação, diagnóstico de esquizofrenia (CID F20) que, segundo a literatura médica, é uma desestruturação psíquica que faz com que a pessoa perca a noção da realidade e não consiga diferenciar o real do imaginário, consubstanciando em um tipo de transtorno mental.

Ressalta-se que várias profissionais que atenderam a demandante solicitaram o medicamento ARISTAB 10 MG/30 COMP – Uso contínuo, sendo que outros medicamentos disponibilizados pelo SUS foram utilizados, não havendo adaptação e eficácia.

Assim, estando comprovada a necessidade na realização do tratamento ao reclamante para o não agravamento de seu quadro de saúde, bem como diante da responsabilidade solidária entre os entes federados nas demandas relativas ao direito à saúde, é certo que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente e por seus próprios fundamentos.

Por fim, ressalta-se que o recorrente, apesar de alegar impacto financeiro, caso tenha que atender aos casos semelhantes ao da presente ação, sequer trouxe aos autos prova dessa oneração financeira.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024